Tribunal: TJES
Processo: 5002275-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002275-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MOCAPRI MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de nº 0010778-02.2020.8.08.0011, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que agravante abstenha-se de promover a cobrança da demanda contatada, limitando-se a cobrar na fatura do mês de março/2020 (data oficial do início da pandemia) e enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica, bem como de suspender o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9501456, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento a vigorar por 30 (trinta) dias.

Alega a recorrente, em suma, que as consequências da decisão agravada serão desastrosas para o setor elétrico, pois, ao alterar as clausulas do contrato celebrado entre as partes, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos Tribunais, causará graves prejuízos não apenas à agravante, mas a toda sociedade, dado o risco de (i) impactar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, (ii) causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da ausência de preservação dos contratos e, ainda, de descumprimento das orientações do agente regulador, bem como (iii) causar um efeito cascata, de forma a impactar as futuras tarifas de energia elétrica e, ainda, subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso conferido a uma determinada classe de consumidores em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos das benesses conferidas neste período de crise.

Argumenta que, tratando-se de questões regulatórias de alta complexidade que se entrelaçam, a Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL, que impossibilitou o corte no fornecimento de energia elétrica somente para os usuários residenciais (sejam eles rurais ou urbanos) e serviços essenciais, não previu qualquer proteção às unidades consumidoras comerciais. E isso tem um porquê: a agência procurou, com tais medidas, dar proteção somente às partes realmente vulneráveis da cadeia de consumo e, ainda, facilitar as medidas de isolamento social preconizadas pela OMS, sem impactar demasiadamente no caixa das distribuidoras.

Aduz, ainda, que a dificuldade econômica no faturamento da Agravada não possui qualquer relação com a pandemia que assola o mundo, haja vista que a própria Agravada requereu em sua exordial,
“o deferimento para que a autora proceda ao parcelamento dos valores em aberto, referente às contas de energias de
janeiro, fevereiro
, março, maio, junho e julho 2020”.

Em sede de contrarrazões conta a agravada que, uma vez determinada a paralisação de suas atividades, viu-se impossibilitada de realizar o pagamento de energia elétrica, procurando a Agravante para realizar o parcelamento das contas. Contudo, de forma unilateral a agravante determinou que, para a realização do parcelamento das contas, a empresa apresentasse 02 (dois) avalistas com capacidade comprovada de assumirem a integralidade do valor devido e transacionado, bem como, para proceder com o parcelamento, efetuar entrada com percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor devido.

Sobreleva que a celeuma se dá pela indisponibilidade da Agravante em renegociar os débitos da Agravada de forma menos onerosa a esta, permitindo que a recorrida continue com sua atividade empresarial.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de nº 0010778-02.2020.8.08.0011, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que agravante abstenha-se de promover a cobrança da demanda contatada, limitando-se a cobrar na fatura do mês de março/2020 (data oficial do início da pandemia) e enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica, bem como de suspender o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9501456, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento a vigorar por 30 (trinta) dias.

Alega a recorrente, em suma, que as consequências da decisão agravada serão desastrosas para o setor elétrico, pois, ao alterar as clausulas do contrato celebrado entre as partes, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos Tribunais, causará graves prejuízos não apenas à agravante, mas a toda sociedade, dado o risco de (i) impactar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, (ii) causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da ausência de preservação dos contratos e, ainda, de descumprimento das orientações do agente regulador, bem como (iii) causar um efeito cascata, de forma a impactar as futuras tarifas de energia elétrica e, ainda, subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso conferido a uma determinada classe de consumidores em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos das benesses conferidas neste período de crise.

Argumenta que, tratando-se de questões regulatórias de alta complexidade que se entrelaçam, a Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL, que impossibilitou o corte no fornecimento de energia elétrica somente para os usuários residenciais (sejam eles rurais ou urbanos) e serviços essenciais, não previu qualquer proteção às unidades consumidoras comerciais. E isso tem um porquê: a agência procurou, com tais medidas, dar proteção somente às partes realmente vulneráveis da cadeia de consumo e, ainda, facilitar as medidas de isolamento social preconizadas pela OMS, sem impactar demasiadamente no caixa das distribuidoras.

Aduz, ainda, que a dificuldade econômica no faturamento da Agravada não possui qualquer relação com a pandemia que assola o mundo, haja vista que a própria Agravada requereu em sua exordial,
“o deferimento para que a autora proceda ao parcelamento dos valores em aberto, referente às contas de energias de
janeiro, fevereiro
, março, maio, junho e julho 2020”.

Em sede de contrarrazões conta a agravada que, uma vez determinada a paralisação de suas atividades, viu-se impossibilitada de realizar o pagamento de energia elétrica, procurando a Agravante para realizar o parcelamento das contas. Contudo, de forma unilateral a agravante determinou que, para a realização do parcelamento das contas, a empresa apresentasse 02 (dois) avalistas com capacidade comprovada de assumirem a integralidade do valor devido e transacionado, bem como, para proceder com o parcelamento, efetuar entrada com percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor devido.

Sobreleva que a celeuma se dá pela indisponibilidade da Agravante em renegociar os débitos da Agravada de forma menos onerosa a esta, permitindo que a recorrida continue com sua atividade empresarial.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme salientei em decisão preliminar, apesar da Resolução Normativa 878 de março de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou-se, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de2020e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

Conforme observei naquele momento, numa leitura desses Decretos, não há referência a atividade de beneficiamento de mármores e granitos. Não se enquadrando, a meu ver, a atividade da empresa agravada (beneficiamento de rocha ornamental) no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia.

Outrossim, verifico que o referido inciso foi revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020, deixando de constar as atividades essenciais do rol das unidades consumidoras beneficiadas pela referida vedação, passando o regramento a ser aplicado somente à situações de necessidade de aparelhos vitais à saúde e unidades de baixa renda.

Ressalto que não olvido das dificuldades financeiras que o setor empresarial vem enfrentando em razão da pandemia. Contudo, a suposta vulnerabilidade econômica da empresa agravante frente aos débitos de consumo de energia elétrica carece de cognição exauriente e dilação probatória, a fim de corroborar a alegada impossibilidade econômica da empresa, especialmente porque o débito que visa discutir se trata de consumo essencial a sua atividade.

Dito isso, tenho que as considerações traçadas até aqui são suficientes para afastar a probabilidade do direito do agravado, sendo imperiosa a reforma da decisão que considerou o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC, uma vez que a sua aplicabilidade demanda a existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
In verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, devo ressaltar que a manutenção da decisão agravada apresenta risco potencial de lesão à ordem econômica em razão da insegurança jurídica no tratamento da relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores, além do risco de se abrir precedentes de decisões semelhantes.

Sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEDAÇÃO AO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA 878/2020 ANEEL - ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL - REN ANEEL 891/2020 - NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA QUANTO À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.

1.
Apesar da Resolução Normativa 878 de março de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou-se, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de2020e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.

2.
Não há referência a atividade de beneficiamento de mármores e granitos. Não se enquadrando a atividade da empresa agravada (beneficiamento de rocha ornamental) no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia.

Outrossim, verifica-se que o referido inciso foi revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020, deixando as atividades essenciais de constar do rol das unidades consumidoras beneficiadas pela referida vedação, passando o regramento a ser aplicado somente à situações de necessidade de aparelhos vitais à saúde e unidades de baixa renda.

3.
Não se olvida das dificuldades financeiras que o setor empresarial vem enfrentando em razão da pandemia. Contudo, a suposta vulnerabilidade econômica da empresa agravante frente aos débitos de consumo de energia elétrica carece de cognição exauriente e dilação probatória, a fim de corroborar a alegada impossibilidade econômica da empresa, especialmente porque o débito que visa discutir se trata de consumo essencial a sua atividade.

4.
As considerações traçadas são suficientes para afastar a probabilidade do direito do agravado, sendo imperiosa a reforma da decisão que considerou o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC, uma vez que a sua aplicabilidade demanda a existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.